Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IGUALDADE FORMAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PATROCINADOR. EQUACIONAMENTO PELO PRÓPRIO FUNDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo da demanda, em que a autora alegou perceber aposentadoria em percentual inferior ao percebido pelos integrantes do sexo masculino.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 936, de que o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios entre o participante e a entidade fechada de previdência complementar.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.